Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-06.2021.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), VALTEIR ALBINO DE JESUS - CPF: 034.491.441-03 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000427-06.2021.8.11.0052

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco

Recorrente:

OI S.A

Recorrido:

VALTEIR ALBINO DE JESUS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR –TELEFONIA MÓVEL – TRANSFERÊNCIA UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR PARA TERCEIRO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível promovida em face da empresa OI S.A em que a parte reclamante informa que é cliente da empesa de telefonia, sendo titular da linha fixa no 65-3228-1390, porém a empresa transferiu sua linha telefônica para terceiros sem qualquer solicitação neste sentido. Aduz que em decorrência da transferência unilateral da titularidade permanece com o serviço suspenso e inativo. Busca a reparação pelos danos morais suportados.

2.

In casu
, alegando o Recorrido o bloqueio injustificado de sua linha telefônica, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva disponibilização/utilização dos serviços, mister do qual não se desincumbiu. Ademais, não comprovou nos autos qualquer solicitação da parte autora para realização da transferência da titularidade.

3.

Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora. Assim, a conduta de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral

4.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023